Tribunal: TJBA
Processo: 8042835-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8042835-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: PAULO DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s):HELDER AMARAL DE ARAÚJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): JOSÉ ANTÔNIO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A ANÁLISE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PAULO DOS SANTOS MACHADO, contra o acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, para determinar ao Juízo de origem a análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, restrita às matérias de ordem pública. O Embargante alegou omissão do julgado, no tocante à impossibilidade de conhecimento
ex officio
de excesso de execução e à ausência de delimitação objetiva das matérias de ordem pública, pleiteando, assim, a atribuição de efeitos modificativos à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve omissão no acórdão, quanto ao cabimento da análise de excesso de execução de ofício pelo Juízo de primeiro grau; e estabelecer se o
julgado
deveria ter delimitado, de forma expressa, quais matérias seriam consideradas de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
acórdão
não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo determinado expressamente que a análise da Impugnação fosse limitada às matérias de ordem pública.

4. A enumeração exaustiva das matérias de ordem pública não se revela necessária, porquanto o Juízo
a quo
detém o conhecimento técnico necessário para identificar, com base na legislação e jurisprudência, os temas de ordem pública passíveis de reexame.

5. O inconformismo do Recorrente, com o mérito da decisão, não enseja o cabimento dos Aclaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria julgada, mas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Eventual extrapolação, pelo Juízo de origem, dos limites fixados no
julgado
poderá ser objeto de impugnação própria, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.811/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8042835-12.2024.8.05.0000
, em que figura como Embargante

PAULO DOS SANTOS MACHADO
,
sendo

Embargad
o o

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.